Tribunal: STF
Processo: ARE 1336414
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Josué de Carvalho Braga em face de decisão monocrática de minha lavra, que deu provimento ao recurso extraordinário da São Paulo Previdência. 



    Colhe-se dos autos que o Tribunal de Justiça reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido do autor, ora embargante, e determinar a concessão de aposentadoria desde o momento do protocolo do pedido. 



    Segundo o acórdão local, o embargante, quando de sua demissão a bem do serviço público, já fazia jus à aposentadoria integral, visto que teria preenchido os requisitos legais com paridade desde 5.5.2007, não havendo que se confundir ato de demissão sanção com o direito à concessão de aposentadoria por ter cumprido todos os requisitos legais. (eDOC 11, p. 14-15)



    No STF, com fundamento na jurisprudência desta Corte, dei provimento ao recurso extraordinário da SPPREV.



    Inconformado, o embargante afirma, em síntese, ter sido vítima de uma grande perseguição institucional promovida pelo MP e alega vício no julgado. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). 



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    Ao contrário do que alegado, a decisão embargada analisou expressamente todas as questões suscitadas: 



     



    “O entendimento do Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que, não obstante o caráter contributivo e solidário do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, é constitucional e plenamente possível a pena de cassação da aposentadoria ou disponibilidade como sanção de ilícitos praticados por servidores públicos. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente.” (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.4.2020, grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmula 282/STF. II – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é constitucional a cassação de aposentadoria em razão da prática de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.238.579-AgR (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020, grifo nosso)



    (...)



    A mesma lógica de julgamento aplica-se ao caso concreto, em que o servidor, ora recorrido, após regular processo administrativo, foi demitido a bem do serviço público em 18.7.2014. Caso estivesse na inatividade quando da conclusão do processo administrativo, ser-lhe-ia aplicada a penalidade de cassação da aposentadoria ou da disponibilidade, na forma do art. 259, inciso I, da Lei n. 10.261/1968. (eDOC 7, grifo nosso) 



    Portanto, não vislumbro ocorrência de hipótese de cabimento do presente recurso. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente